Tribunal: TJDFT
Processo: 0714104-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO. DEMORA POR MECANISMO DA JUSTIÇA. SÚMULA 106 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IRREGULARIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INCABÍVEL. SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que rejeitou parte da exceção de pré-executividade apresentada.
2. Conforme a Súmula 106 do STJ, “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”
3. No presente caso, não houve sequer a suspensão do processo a justificar a alegada prescrição intercorrente. A paralisação da marcha processual quando resultado de mecanismo inerente da marcha processual, no caso a digitalização dos autos, atrai a incidência da Súmula n. 106 do STJ. A Fazenda Pública não pode ser prejudicada pela demora na movimentação processual imputada exclusivamente ao Poder Judiciário.

4. Nos termos da Súmula 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Eventual discussão sobre a ilegitimidade passiva da executada, bem como violação ao devido processo legal, dependem de dilação probatória, não cabível de ser reconhecida via exceção de pré-executividade.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.